Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. ação rescisória. petição inicial. indeferimento. falta de requisitos. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual se a ação rescisória reúne condições para ser processada.
III. Razões de decidir
3. Quanto à violação manifesta de norma jurídica, verifica-se que a sentença, coerentemente com os fatos, concluiu que, diante da improcedência do pedido, a verba honorária deve ter como parâmetro o valor da causa, uma vez que inexiste valor condenatório ou proveito econômico (CPC, art. 85, §2°)
4. No tocante ao erro de fato, observa-se que o magistrado tomou em consideração para arbitrar os honorários o valor atribuído pelo próprio autor na petição inicial, que seria a soma dos valores que pretendia receber, a qual corresponderia, de acordo com os cálculos por ele efetivados constantes da referida peça, a importância de R$ 298.769,98 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos).
5. Não se extrai dos fatos da causa que a sentença tenha considerado fato inexistente ou tenha por inexistente fato efetivamente ocorrido, requisitos necessários para eventual rescisão do julgado. Na verdade, o autor, ao sustentar agora que o valor que ele próprio atribuiu não corresponderia ao real valor da causa, implica em violação ao princípio do venire contra factum proprium, que proíbe comportamentos contraditórios.
6. A ação rescisória não se presta para aplicar entendimento adotado em outra ação, uma vez que a sua finalidade é rescindir sentença/acórdão eivada dos vícios catalogados no art. 966 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É inadmissível o processamento da ação rescisória quando a sentença/acórdão não contém qualquer dos vícios catalogados no art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, I e IV, 330, I e III, e 966 do CPC.